Tribunal: TJSP
Processo: 2086153-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em mandado de segurança, indeferiu liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário de ICMS, impedindo-se o protesto e a inclusão do nome da impetrante no rol de devedores do CADIN e SERASA, assegurando-se a obtenção de certidão com efeito de negativa. Pleito de compensação da dívida com crédito de precatório. Insurgência contra o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em mandado de segurança, indeferiu liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário de ICMS, impedindo-se o protesto e a inclusão do nome da impetrante no rol de devedores do CADIN e SERASA, assegurando-se a obtenção de certidão com efeito de negativa. Pleito de compensação da dívida com crédito de precatório. Insurgência contra o Comunicado CAT 46/2006 da Coordenadoria de Administração Tributária - CAT5. Inexistência de procedimento administrativo ou qualquer ato de indeferimento da almejada compensação. O referido ato normativo (CAT 46/2006), por sua natureza genérica, abstrata e impessoal, não pode ser combatido pela via do mandado de segurança. Súmula 266 do STF. Situação que não se insere nas hipóteses de suspensão de exigibilidade. Impossibilidade de deferimento de liminar. Súmula 212 STJ. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086153-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INDÚSTRIAS REUNIDAS DE BEBIDAS TATUZINHO 3 FAZENDAS LTDA, é
agravado
DIRETOR
ADJUNTO
DA
DIRETORIA
EXECUTIVA
DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 19043
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2086153-07.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE:
INDÚSTRIAS
REUNIDAS
DE
BEBIDAS
TATUZINHO 3 FAZENDAS LTDA.
AGRAVADO: DIRETOR ADJUNTO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA ADMINISTRAÇÃO
Juiz de 1a Instância: Paula Micheletto Cometti
AC
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em
mandado de segurança, indeferiu liminar para suspender a
exigibilidade do crédito tributário de ICMS, impedindo-se o
protesto e a inclusão do nome da impetrante no rol de
devedores do CADIN e SERASA, assegurando-se a obtenção
de certidão com efeito de negativa. Pleito de compensação da
dívida com crédito de precatório. Insurgência contra o
Comunicado
CAT
46/2006
da
Coordenadoria
de
Administração
Tributária
-
CAT5.
Inexistência
de
procedimento administrativo ou qualquer ato de indeferimento
da almejada compensação. O referido ato normativo (CAT
46/2006), por sua natureza genérica, abstrata e impessoal, não
pode ser combatido pela via do mandado de segurança. Súmula
266 do STF. Situação que não se insere nas hipóteses de
suspensão de exigibilidade. Impossibilidade de deferimento de
liminar. Súmula 212 STJ. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que,
em mandado de segurança, indeferiu liminar para a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário remanescente de ICMS, dos meses de dezembro/19,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
janeiro/20 e fevereiro/20, impedindo-se o protesto e a inclusão no rol de
devedores do CADIN e SERASA, assegurando-se a obtenção de certidão com
efeito de negativa (fls. 294/295 da origem).
Alega a agravante, em síntese, que estão presentes os
requisitos para a concessão da liminar. Afirma ser credora de precatórios,
cabível a compensação pleiteada no âmbito administrativo. Ressalta a
importância da regularidade fiscal para prosseguir com suas atividades
empresariais.
O agravo foi processado sem efeito ativo, vindo
contraminuta às fls. 25/59.
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
Nos termos dos artigos 1o, caput, e 7o, III, da Lei
12.016/09, são requisitos para a concessão da medida liminar em mandado de
segurança: a) fundamento relevante, que se configura quando os elementos
dos autos apontam para a necessidade de proteção a direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou
com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou
houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria
for e sejam quais forem as funções que exerça; b) necessidade de se
resguardar a efetividade do processo e da tutela pleiteada.
No caso em espécie, não se verificam os requisitos
legais para a concessão da liminar no mandado de segurança.
A impetrante, ora agravante, se insurge contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contido no Comunicado CAT 46/2006 da Coordenadoria de
Administração Tributária - CAT5, que não reconhece o direito ao
crédito dos precatórios, para compensar a dívida de ICMS.
Não há notícia de procedimento administrativo nem
qualquer ato de indeferimento da almejada compensação.
O referido ato normativo (CAT 46/2006), por sua
natureza genérica, abstrata e impessoal, não pode ser combatido pela via
do mandado de segurança.
Nesse sentido, aplica-se, por analogia, o disposto na
Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de
segurança contra lei em tese”.
Em outras palavras, no presente caso, não existe ato
coator.
De qualquer forma, ainda que assim não se entenda,
não há mesmo violação a direito líquido e certo.
O pleito de medida liminar contraria frontalmente a
Súmula 212 do STJ, segundo a qual: “A compensação de créditos
tributários não pode ser deferida em ação cautelar ou por medida liminar
cautelar ou antecipatória”.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já assentou
que: “...Não se aplica o art. 151, III, do CTN, quando o contribuinte, em
processo administrativo, pretende liquidar o seu débito por via de
compensação com créditos de terceiros que adquiriu sem consentimento da
Fazenda Pública. O art. 151 do CTN não se aplica quando há discussão,
apenas, sobre as formas de liquidação do débito fiscal” (REsp 977083/RJ,
Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, j. 20.11.2007, DJ 6.12.2007).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A decisão agravada encontra-se fundamentada e pautou-
se por prudente e necessária cautela, pois os elementos apresentados não
revelam hipótese de suspensão de exigibilidade do crédito tributário.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pela parte, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em
se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Por todo o exposto, nega-se provimento ao agravo.
ISABEL COGAN
Relatora